Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704526-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Jose Gerardo de Oliveira Maria Pereira de Oliveira Agravado: Impar Administração de Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Gerardo de Oliveira e Maria Pereira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0719824-36.2022.8.07.0009, assim redigida: “Cuida-se de ação de imissão na posse manejada entre as partes em referência, pretendendo a autora provimento jurisdicional liminar no sentido de ser imediatamente imitida na posse do bem imóvel descrito na exordial, ao argumento de que consolidou a propriedade fiduciária, ante a inadimplência do requerido. A parte autora juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência a lei processual exige a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso dos autos, entendo que estão presentes tais requisitos. Com efeito, a ação de imissão de posse compete àquele que, tendo o título que lhe confere a condição de proprietário, se encontra privado de exercer os direitos inerentes a essa condição. Dos autos, verifico que a certidão de ônus atualizada do imóvel, objeto da lide, indica a propriedade deste por parte dos autores (ID. 144736738), através de consolidação da propriedade fiduciária. A parte autora demonstrou, portanto, ter adquirido o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato do autor se encontrar privado do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Além disso, tal medida é reversível, motivo pelo qual fica o autor ciente de que não deverá proceder a qualquer modificação no imóvel enquanto perdurar o processo, salvo benfeitorias necessárias. Por fim, ressalto que o prazo para a desocupação do imóvel é de 60 (sessenta) dias, de acordo com art. 30 da Lei 9.514/97. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir a parte autora na posse do imóvel situado na QR 316, CONJUNTO 08 CASA 25 SAMAMBAIA/DF, CEP: 72.308-608. Expeça-se mandado citação, intimação e IMISSÃO na posse, com o prazo de 60 (sessenta) dias para que os atuais ocupantes do referido imóvel o desocupem, voluntariamente, sob pena de cumprimento coercitivo da medida. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Cumpra-se. Intimem-se.” Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 43442120), em síntese, que a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada resultará na expedição de ordem de imissão de posse em favor da recorrida e produzirá situação irreversível, com a retirada dos recorrentes, pessoas idosas, da posse direta do bem em questão. Aduzem, ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil no caso, pois o leilão ocorreu há mais de 1 (um) mês. Também afirmam que a validade do leilão por meio do qual a recorrida adquiriu o bem imóvel em questão está a ser questionada por meio de demanda própria, o que reforça a impossibilidade da pretendida imediata imissão na posse. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrida. Também pretendem obter o deferimento da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 43529962 concedeu aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, os recorrentes procuraram demonsrar a alegada hipossuficiência econômica (Id. 43770401). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em deslinde é possível observar que ambos os recorrentes recebem benefício do INSS em montante bruto inferior ao mencionado parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos (Id. 43770403 e Id. 43770404). Essa situação é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Nesse contexto deve ser concedida a gratuidade de justiça no que diz respeito ao processamento do presente recurso. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor da recorrida, que adquiriu o bem imóvel em questão por meio de leilão, de acordo com o registro na matrícula do bem imóvel (Id. 144736738 dos autos do processo de origem). O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. Aliás, essa situação não é questionada pelos recorrentes, que ainda ocupam o bem imóvel que fora submetido ao leilão extrajudicial. No presente caso os recorrentes alegam haver ajuizado ação, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (autos no 0719420-82.2022.8.07.0009), que tem por objeto a indagação a respeito da validade do leilão em referência, razão pela qual verberam que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. A mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, no enanto, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão, situado na QR 316, conjunto 8, casa 25, Samambaia, CEP 72.308-608. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. IRREGULARIDADE NO LEILÃO. DEMANDA PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. DEPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. 1.1. O agravante possui, em razão da arrematação do imóvel em leilão, título de propriedade devidamente registrada sendo necessária a determinação de desocupação do imóvel por aqueles que exercem a posse injustamente. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/1997. 2. Eventual discussão pendente sobre irregularidades no leilão do imóvel em ação perante a Justiça Federal não afasta o reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante, nem torna justa a posse dos agravados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DA “ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) De fato, a agravada, que adquiriu o bem diretamente da credora fiduciária após a referida consolidação da propriedade, tem a legítima pretensão de requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações defiro a concessão da gratuidade de justiça em relação ao presente recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator